Tribunal: TJDFT
Processo: 0756789-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI HENRY BOREL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE VISITAS. PROIBIÇÃO DE CONTATO. AFASTAMENTO DO CONVÍVIO PATERNO-FILIAL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO IDÔNEO. NARRATIVA UNILATERAL. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA CONTRADITÓRIA. CONTEXTO DE LITIGIOSIDADE FAMILIAR ACENTUADA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão proferida em plantão judicial que, com fundamento na Lei no 14.344/2022, deferiu medidas protetivas de urgência consistentes em proibição de aproximação e de contato com a filha menor, bem como suspensão das visitas, em razão de alegadas violências física e psicológica praticadas no âmbito familiar.
2. A impetração sustenta a ausência de justa causa para a imposição das cautelares, ao argumento de que os fatos narrados pela genitora não encontram respaldo em elementos objetivos, porquanto a medicação ministrada à criança decorreu de prescrição médica para quadro de vômito, sendo a sonolência efeito colateral compatível com a substância administrada, e as lesões nos joelhos revelaram-se compatíveis com escoriações típicas da infância, sem indícios técnicos de agressão.
3. Embora a proteção integral da criança e do adolescente constitua vetor interpretativo central do sistema protetivo, a imposição de medidas restritivas de elevada gravidade, aptas a romper abruptamente a convivência paterno-filial, exige demonstração concreta de verossimilhança da violência noticiada e de risco atual de reiteração ou de nova exposição da vítima a situação lesiva.
4. No caso, a decisão impugnada amparou-se, essencialmente, em relato unilateral da genitora, desacompanhado, à época, de suporte técnico ou documental minimamente idôneo, sendo certo que a documentação médica acostada aos autos afasta, em juízo de delibação, as premissas fáticas centrais utilizadas para justificar a adoção das medidas protetivas.
5. As informações prestadas pela autoridade coatora evidenciam quadro de intensa conflituosidade entre as partes, com sucessivos registros e incidentes correlatos, além da reiteração de denúncias formuladas com base exclusiva nas declarações da representante da menor, sem corroboração externa relevante, circunstância que recomenda maior rigor na aferição da necessidade e adequação de providências cautelares tão invasivas.
6. A contemporaneidade dos fatos também se mostra enfraquecida, uma vez que a provocação policial e o requerimento das medidas protetivas foram formalizados dias após o atendimento médico da criança, sem indicação de fato superveniente concreto apto a evidenciar situação de urgência extrema, notadamente às vésperas do período de convivência paterna.
7. A cautelaridade protetiva não pode ser instrumentalizada com base em conjecturas ou versões unilaterais frágeis, sobretudo quando o efeito prático da decisão consiste na supressão da convivência familiar entre pai e filha, providência que reclama proporcionalidade, razoabilidade e fundamento empírico minimamente seguro.
8. Ausente lastro probatório idôneo a evidenciar fumus comissi delicti suficiente e periculum atual a justificar a manutenção das medidas impostas, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da restrição, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo natural, caso sobrevenham elementos concretos supervenientes aptos a embasar eventual tutela protetiva.
9. Ordem conhecida e concedida para revogar as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, com restabelecimento do regime de convivência paterna nos termos já fixados na esfera competente.